Tribunal: TJSP
Processo: 2070857-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT PARA O AUTOR – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA TERAPIA PARA O MENOR, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT PARA O AUTOR – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA TERAPIA PARA O MENOR, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070857-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante VICTOR
DOS SANTOS WALLAU, é agravado PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000 - Voto no 31531
2
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000
Ação: Obrigação de Fazer - Plano de Saúde
Agravante: Victor dos Santos Wallau (Menor representado)
Agravado: Plano de Saúde Ana Costa LTDA
VOTO no 31531
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ
FORNEÇA O TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT
PARA O AUTOR
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA TERAPIA PARA O
MENOR, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO
PRESENÇA DOS ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL - DECISÃO
MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 39/40 e 45 (dos autos de origem), que indeferiu a tutela
de urgência em relação ao método Pediasuit pretendido pelo
recorrente, esclarecendo que há necessidade de prova pericial
uma vez que a matéria é controvertida.
Insiste o recorrente no deferimento da medida, já
que, consoante novo relatório médico juntado, foi requerido
expressamente tal método como terapia capaz de tratar a
moléstia que acomete a criança. Pondera que a negativa sob o
argumento de inexistência de previsão no rol da ANS não é
plausível porquanto está-se negando o tratamento da moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000 - Voto no 31531
3
ao menor. Invoca o disposto na súmula 102, do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Requer o deferimento do segredo de
justiça a fim de preservar a integridade do menor. Pugna pela
concessão da tutela recursal e o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido, com efeito suspensivo ativo,
em seguida, a parte contrária apresentou contraminuta e os
autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça,
tornando conclusos para julgamento.
É o relatório.
Indefiro o pleito de tramitação do processo sob
segredo de justiça, uma vez que não há previsão no disposto no
artigo 189, do Código de Processo Civil para a pretensão do
recorrente.
Passo ao exame do mérito recursal.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe
analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos do
artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, o qual autoriza
o Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de
urgência pleiteada na petição inicial, quando houver elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000 - Voto no 31531
4
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de
agilizar a entrega da prestação jurisdicional, deve
ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional
de igualdade de tratamento das partes. Como a
norma prevê apenas a cognição sumária, como
condição para que o juiz conceda a antecipação,
o juízo de probabilidade da afirmação feita pelo
autor deve ser exigido em grau compatível com os
direitos colocados em jogo” (in “Código de
Processo Civil Comentado”, Editora Revista dos
Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).
Assim, há de se considerar que a tutela de
urgência se reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo,
exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo.
Na
espécie
dos
autos,
vislumbra-se
a
probabilidade do direito invocado pelo autor, à medida que é
incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e
a necessidade do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000 - Voto no 31531
5
Ademais, o menor possui tenra idade e é portador
de paralisia cerebral, conforme relatórios médicos de fls. 37 e
43/44 dos autos de origem, com a indicação, no último relatório
apresentado (fls. 43/44) do tratamento pelo método Pediasuit.
Nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal
“havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de
fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil
do processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado
vida e saúde, circunstância que justifica a concessão da tutela.
De rigor, portanto, a modificação da decisão
recorrida, com a concessão da tutela de urgência, devendo a
operadora do plano oferecer a terapia na forma indicada pelo
relatório médico de fls. 43/44 (dos autos de origem), com início
dentro do prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), confirmando-se o
efeito suspensivo ativo antes deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070857-42.2020.8.26.0000 - Voto no 31531
6
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, nos termos acima alinhavados.
Dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de
Justiça.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator